Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento formulado pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais para a “disponibilização de cópia dos autos das investigações sobre o envolvimento dos nomes relacionados no quadro seguinte, além de outros militares da PMMG que por ventura não estejam relacionados. Solicito ainda, autorização de empréstimo de provas a fim de instruir processos e procedimentos no âmbito da administração da PMMG”.



    Ressaltou que, visando a adoção de medidas disciplinares de sua competência, a Polícia Militar de Minas Gerais instaurou investigação para identificar a participação de integrantes da instituição nos atos de invasão e depredação de prédios públicos, ocorridos em Brasília/DF no dia 8/1/2023, identificando o nome de 7 (sete) policiais militares da reserva da PMMG na relação de pessoas presas divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal: AMAURI SILVA; CARLOS IBRAIM GOMES; GILMAR VIEIRA DA SILVA; JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS; MAURICIO ONEZIMO JACO; NILTON BARBOSA DOS SANTOS; SÉRGIO DE SOUZA MAGALHÃES.



    Com vista do requerimento, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de compartilhamento da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, exclusivamente para a instrução de procedimento de sua atribuição e relacionados aos investigados Amauri Silva (Inq. 4921); Gilmar Vieira da Silva (Inq. 4921); Juliano Seabra de Vasconcelos (Inq. 4921); Maurício Onézimo Jacó (Inq. 4921); Nilton Barbosa dos Santos (Inq. 4921), Sérgio de Souza Magalhães (Inq. 4922) e Carlos Ibraim Gomes, com transferência do dever de preservação do sigilo dos documentos”.



    É o breve relato. DECIDO.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Assim, considerada a pertinência do requerimento ora formulado, notadamente no sentido da necessidade de adoção de providências disciplinares relacionadas ao exercício do cargo no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, não há qualquer óbice ao compartilhamento solicitado. Nesse sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 19.267/2023):



    “É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores a possibilidade de compartilhamento de informações e documentos colhidos em investigação criminal, inclusive sigilosos, com órgãos estatais dotados de atribuição para a instauração de procedimentos administrativos disciplinares em face dos agentes públicos em relação aos quais foram produzidos e àqueles cujos ilícitos tenham despontado com a colheita dessas provas.



    A hipótese investigatória relacionada ao presente pedido de compartilhamento, amparada nos elementos informativos dos Inquéritos 4921/DF e 4922/DF, delimitam o cenário fático e jurídico que fundamentaram o oferecimento das denúncias em face de Amauri Silva (Inq. 4921); Gilmar Vieira da Silva (Inq. 4921); Juliano Seabra de Vasconcelos (Inq. 4921); Maurício Onézimo Jacó (Inq. 4921); Nilton Barbosa dos Santos (Inq. 4921) e Sérgio de Souza Magalhães (Inq. 4922).



    Ressalte-se que a atual fase processual é de colheita de indícios de autoria e prova da materialidade dos fatos noticiados, a fim de despontar, ou não, a justa causa para o oferecimento da denúncia em face Carlos Ibraim Gomes.



    Nessa situação, o compartilhamento dos elementos informativos e probatórios para os fins pretendidos favorece a atuação descentralizada e conjunta dos órgãos imbuídos do poder de fiscalização e constitui instrumento de efetivação do direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal)”.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO O COMPARTILHAMENTO dos elementos de prova relacionados a AMAURI SILVA; CARLOS IBRAIM GOMES; GILMAR VIEIRA DA SILVA; JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS; MAURICIO ONEZIMO JACO; NILTON BARBOSA DOS SANTOS e SÉRGIO DE SOUZA MAGALHÃES com a Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, devendo a Secretaria Judiciária proceder à remessa dos seguintes documentos, todos já tornados públicos:



    AMAURI SILVA: eDocs. 3.214 e 3.215 do Inq. 4.921 e eDocs. 633, 2.063, 8.172 e 13.758 da Pet 10.820.



    CARLOS IBRAIM GOMES: eDocs 342 e 3.594 da Pet 10.820.



    GILMAR VIEIRA DA SILVA: eDocs. 11.098 ao 11.109 do Inq. 4.921 e eDocs. 1.217 e 4.833.



    JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS: eDocs. 1.696 e 1.697 do Inq. 4.921 e eDoc.s 1.19, 2.400, 15.681 e 16.078 da Pet 10.820.



    MAURICIO ONEZIMO JACO: eDocs. 12.078 a 12.088 do Inq. 4.921 e eDoc.s 1.792 e 4.608 da Pet 10.820.



    NILTON BARBOSA DOS SANTOS: eDocs 422 e 423 do Inq. 4.921 e eDocs. 1.353, 4.051 e 13.130 da Pet 10.820.



    SÉRGIO DE SOUZA MAGALHÃES: eDocs. 486 e 487 do Inq. 4.921 e eDocs. 1.222, 8.094 e 13.169 da Pet 10820.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente